Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PLANO DE BENEFÍCIOS (REG/REPLAN). MIGRAÇÃO. NOVO PLANO. SALDAMENTO. RECÁLCULO COM INCLUSÃO DE PARCELAS DE CTVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual o desprovimento do recurso aviado pela ré é medida impositiva.
2. Em relação ao recurso interposto pela autora, tem-se que a controvérsia diz respeito à inclusão da parcela paga a título de complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA), relativa a cargos em comissão, no cálculo do valor inicial do benefício saldado do plano de benefícios da Funcef.
3. Da análise detida dos autos, verifica-se, do Termo de Adesão assinado entre as partes que a autora migrou de plano de benefícios em 14/8/2006. Nos termos do art. 13 do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, verifica-se que as parcelas que constituem o salário de participação (SP), um dos elementos da base de cálculo do benefício saldado (BS), serão definidas de acordo com o Plano de Cargos e Salários do Patrocinador.
4. O Plano de Cargos e Salários do Patrocinador, por sua vez, não apontou o CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado) dentre as verbas de natureza salarial e, por isso, não o considerou parte integrante do salário de participação.
5. A par de tal quadro, não se afigura possível incluir na base de cálculo do benefício previdenciário saldado a parcela denominada CTVA, porquanto tal rubrica não integrou expressamente o salário de participação previsto no plano. Assim, a inclusão dessa verba, nos moldes vindicados pela parte autora, violaria o caráter contributivo que direciona o sistema de previdência complementar, o que não se pode admitir. Nesse esteio, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
6. Recursos da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.